Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), SANDOVAL CARNEIRO FILHO - CPF: 370.201.101-34 (AGRAVANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 029.371.621-85 (AGRAVADO), MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 940.942.769-04 (AGRAVADO), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (AGRAVADO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ - CPF: 940.942.769-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO JOSE PRADO CRUZ - CPF: 460.829.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA APARECIDA MOREIRA GOMES MONTEIRO - CPF: 559.542.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALIM JOANDAT SALIM - CPF: 344.865.341-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN - CPF: 276.731.380-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FUNDADA EM ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de objetividade laudo pericial apresentado reclama a necessidade de realização de nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Sandoval Carneiro Filho
, contra decisão proferida na ação de no 0031175-23.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu o pedido de realização de nova perícia,

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
na origem trata-se de
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
em razão de suposto erro médico, proposta por GABRIEL ALMEIDA PRADO CRUZ (menor) representado pelos genitores MARIA LUCIANE DE ALMEIDA PRADO CRUZ e PAULO JOSE PRADO CRUZ, em face da FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, MARIA ELISA DE OLIVEIRA NOETHEN, SALIM JOANDAT SALIM e SANDOVAL CARNEIRO FILHO.” (Id. 154979697, pág. 6).

Defende que “ a
expert
extrapolou os limites de sua designação – fato que já está sendo apurado pelo CRM/MT (
n.o 191/2022)
; A
expert
, ao responder alguns quesitos, emitiu opiniões pessoais que excederam o exame técnico e científico do objeto da perícia, fato este que indiscutivelmente pode induzir o Juízo e prejudicar os envolvidos;

O laudo não possui coerência lógica, tampouco delimita a atuação de cada profissional envolvido;

Vários dos quesitos apresentados e respondidos pela
expert
encontram-se vagos, ou seja, não foram respondidos de forma conclusiva;” (Id. 154979697, pág. 6).

Menciona que “o laudo apresentado é
TOTALMENTE INAPROPRIADO
para elucidar as questões postas em discussão, gerando grandes e persistentes dúvidas sobre o caso, insanável por meio de quesitos complementares e/ou suplementares, na medida em que não é só um quesito que está comprometido, mas sim a ordem cronológica, fundamentos e o juízo de valor já demonstrado pela profissional.” (Id. 154979697, pág. 11).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a realização de nova perícia, por outro médico perito ou, de forma sucessiva, a suspensão de tramitação dos autos de origem até o julgamento do mérito deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização de nova perícia.

Liminar deferida (Id. 155060670).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 158008196).

O Ministério Público em manifestação subscrita pela Dra Naume Denise Rocha Müller, Procuradora de Justiça, informou não haver interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 168074193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Assim é porque verifico que o laudo pericial não responde de forma objetiva parte dos quesitos apresentados.

Conforme apontado na peça recursal ao responder o quesito 11 qual seja “
Descreva o resultado do exame de punção lombar de Gabriel na primeira data, 22/07/2005. Este liquido estava normal?”, a perita descreveu as características do líquido, porém não respondeu se estava ou não normal. Eis a resposta da perita:

“[...]
Em 22/07/2005 o exame do líquor demonstrava: Vol. 0,6 ml / cor: xantocrômico/ aspecto: turvo, coagulo/ausente, contagem global
–
98, linf-6%/ mon-4%/ neutrof-90%/ eos- 0% proteína- 41 ( normal ate 45)/ cloretos- 0 (normal 118 a 132)/ glicose- 118/ hemácias- 5.338mm3.

É extremamente importante perceber as diferenças entre o primeiro líquor (de entrada) e o 1o líquor da UTI (quando de fato os colegas concluiram o diagnóstico). Em relação ao número de células o exame da entrada tinha 98 células e o do diagnóstico apenas 36 células. Em relação a contagem diferencial o líquor de entrada tinha 90% de neutrófilos, enquanto o do diagnóstico 88%. A glicose de entrada estava mais alta 118 e a do diagnóstico 5. Em relação ao número de hemácias, células que atrapalham a leitura do exame no líquor de entrada temos 5.338 hemácias e o de diagnóstico apenas 71 hemácias. Ambos os líquor tem dados semelhantes, inclusive o 1o líquor tem até mais células, indicando processo infeccioso. A grande diferença está no número de hemácias que atrapalha a visualização direta por bacterioscopia das bactérias que causam a infecção. Portanto observa-se que o diagnóstico no 2o líquor foi realizado através deste exame, no qual se descreve: " Numerosos cocos gram positivos aos pares, sugestivo de Sreptococcus pneumoniae". É importante mostrar que quando a criança é notificada a vigilância epidemiológica como suspeita de meningite e tem o material enviado conforme protocolo, em 24 horas já há o resultado do exame de bacterioscopia que comprova numerosos cocosgram positivos aos pares e principalmente a prova do látex positiva para S. pneumoniae. Este último exame tem sensibilidade de 94,4% para S. pneumoniae e especificidade de 97%. Este exame não foi realizado no hospital em que a criança estava internada mas a notificação da suspeita possibilitaria que a própria vigilância epidemiológica o fizesse, como realizou após a notificação, com resultado em 24h. [...]” (Id. 94752016, pág. 33)

Destarte, não há resposta objetiva da perita acerca do quesito apresentado, o que por si só, já autoriza a realização de nova perícia.

A propósito, “mutatis mutandis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE OBJETIVIDADE E CLAREZA - ESCLARECIMENTO INDEFERIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA. A ausência de objetividade e clareza do laudo pericial apresentado reclama a apreciação do pedido de esclarecimento, sob pena de cerceamento de defesa. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0111.04.000582-4/004, Relator(a): Des.(a) José Antônio Braga , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2009, publicação da súmula em 24/08/2009)

Assim, no caso aplica-se o art. 480 do CPC:

“
Art. 480.
O juiz determinará, de ofício
ou a requerimento da parte,
a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a realização de nova perícia nos termos do art. 480 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023